Tribunal: TJPA
Processo: 0806215-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806215-60.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A IMPETRANTE TEVE NEGADO O DIREITO DE VISITAR O CÔNJUGE PRESO. IMPROCEDÊNCIA. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA DE QUE A VISITA ESTÁ AUTORIZADA, DESDE QUE A IMPETRANTE COMPAREÇA À UNIDADE PRISIONAL, A FIM DE REALIZAR O CADASTRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Mandado de Segurança é cabível nas hipóteses em que se pretende tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, consoante dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal;

2.

É cediço que ao preso é garantido o direito de receber visita de seus familiares e amigos, conforme regula a Lei de Execuções Penais, no artigo 41, inciso X. Todavia, é imperioso ressalvar que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal (art. 41 da LEP) estabelece que à administração do estabelecimento prisional, no exercício do poder de polícia, caberá restringir ou suspender visitas, em decisão motivada. Desse modo, conclui-se que a verificação da conveniência e do cumprimento de exigências legais para a autorização de visitas aos presos é atribuição da autoridade-administrativa, cabendo ao Judiciário, portanto, rever tal decisão, se eivada de ilegalidade ou abuso de poder.

3.

Na hipótese, constata-se que o constrangimento ilegal alegado não restou demonstrado, uma vez que consta autorização da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, a fim de que seja realizado o cadastro de
Raimunda do Socorro dos Santos, ora impetrante, para restabelecimento de visita ao interno
Marcelo Teixeira Pereira, além de registro no INFOPEN.

4.

Não há nenhum óbice a se restabelecer as visitas da forma como pleiteia a impetrante, bastando apenas que a mesma compareça ao setor competente para fins de registro e, então, exerça o seu direito de visita. Logo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

5.

Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a segurança impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 01 de setembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por

RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS
, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP
.

Aduz a impetrante que foi impedida pelo impetrado de visitar o seu marido Marcelo Teixeira Pereira, que se encontra custodiado cumprindo pena no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V. Relata que no dia 26/06/2021, viajou de Altamira, onde reside, até o complexo penitenciário de Santa Izabel, a fim de visitar o seu cônjuge preso. No entanto, foi impedida pela administração penitenciária sob a justificativa de que responde um processo criminal. Ressalta que durante o ano de 2020, fez visitas regulares, sem qualquer restrição.

Alega, em suma, violação ao direito líquido e certo de visitar seu marido custodiado e inobservância ao art.41, X, da Lei de Execução Penal.

Por fim, requer a concessão da Ordem para que seja mantida a permissão de visita da impetrante ao seu esposo.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
mandamus
em face da negativa por parte da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, de visita da impetrante ao seu cônjuge preso, cumprindo pena no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V.

Presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

É cediço que ao preso é garantido o direito de receber visita de seus familiares e amigos, conforme regula a Lei de Execuções Penais, no artigo 41, inciso X. Todavia, é imperioso ressalvar que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal (art. 41 da LEP) estabelece que à administração do estabelecimento prisional, no exercício do poder de polícia, caberá restringir ou suspender visitas, em decisão motivada,
in verbis
:

“Art. 41. Constituem direitos do preso:

(...)

X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X, XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Desse modo, conclui-se que a verificação da conveniência e do cumprimento de exigências legais para a autorização de visitas aos presos é atribuição da autoridade- administrativa, cabendo ao Judiciário, portanto, rever tal decisão, se eivada de ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese, de acordo com as informações da autoridade impetrada, às fls. doc./ID nº 5646480, constata-se que o constrangimento ilegal alegado não restou demonstrado, uma vez que consta autorização da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, a fim de que seja realizado o cadastro de
Raimunda do Socorro dos Santos, ora impetrante, para restabelecimento de visita ao interno
Marcelo Teixeira Pereira, além de registro no INFOPEN.

Nesse sentido, cumpre transcrever parte que interessa das informações supracitadas,
verbis
:

“
Em primazia, Excelência, cumpre informar que a Diretoria de Assistência Biopsicossocial, em consulta para fins de resposta ao presente remédio constitucional, informou que
não consta impedimento para que seja efetivada visita pela impetrante. Informa ainda, que a impetrante encontra-se autorizada a realizar seu cadastro para reestabelecimento de visita a PPL supracitada
, conforme despacho que segue em anexo. Assim Excelência, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, resta prejudicada a apreciação do Mandado de Segurança, pois
não há matéria de violação de direito líquido e certo, pois não há impedimento para a impetrante exercer seu direito de visita
”
.

Ademais, observa-se que em documento subscrito pela Coordenadora de Assistência Social (doc./ID nº 5646480 - Pág. 4), em 09/07/2021, a mesma afirma que “
não vislumbrou-se nenhum impedimento para realização de um novo cadastro, em decorrência de não haver nenhum mandado de prisão e essa responder a processo na condição de Ré Solta
”. Consignou, ainda, que a impetrante está devidamente autorizada a realizar o seu cadastro de visita junto à Central de Cadastro da SEAP, de modo que o seu nome seja incluído na listagem de visitantes, ao dispor:

“
Sendo assim, fora encaminhado no dia 29/06/2021, conforme documento em anexo, Despacho à Central de Cadastro desta SEAP, infomando que
a senhora RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS está AUTORIZADA a realizar seu cadastro para restabelecimento de visita a PPL supracitada, além de ser registrado no INFOPEN da mesma a informação descrita
.

Informa-se ainda que a referida pode comparecer até a Central de Cadastro desta Secretaria para realizar os tramites necessários para restabelecimento de seu cadastro e visitação, assim como será pedido a Unidade Prisional em qual a PPL se encontra que a senhora Raimunda dos Santos seja incluída na listagem de visitantes do mês de julho do ano corrente
”.

Assim sendo, não há nenhum óbice a se restabelecer as visitas da forma como pleiteia a impetrante, bastando apenas que a mesma compareça ao setor competente para fins de registro e, então, exerça o seu direito de visita. Logo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Diante do exposto, c
onheço
do
madamus
e,
data vênia
do
parecer ministerial,
DENEGO

a segurança
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2021